Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-66.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009097-66.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GELIA NONATO FREIRE - CPF: 452.287.871-00 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO - CPF: 004.075.311-57 (RECORRIDO), EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO - CPF: 004.075.311-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REVELIA DECORRENTE DE INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso Inominado e manteve a condenação do réu à restituição de valor transferido indevidamente via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto à validade da citação e à decretação da revelia, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a validade da citação e manter os efeitos da revelia; (ii) verificar se cabem embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito aos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/1995 e o art. 1.022 do CPC.

4.

A citação é considerada válida quando recebida no endereço profissional indicado pela parte e assinada por terceiro identificado, nos termos do Enunciado no 5 do FONAJE.

5.

A decisão embargada reconhece a validade da citação, a ausência de prejuízo processual e a regularidade da decretação da revelia, que decorreu da inércia do réu, não de vício processual.

6.

Não há contradição entre afirmar a inexistência de prejuízo processual e manter a revelia, pois esta resulta da conduta da parte e não de falha procedimental.

7.

A decisão enfrentou todas as teses relevantes, inexistindo omissão.

8.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento exclusivo de normas, conforme Enunciado no 125 do FONAJE.

9.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias ventiladas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A citação é válida quando recebida por terceiro identificado no endereço profissional indicado pela parte, nos termos do Enunciado no 5 do FONAJE.

2.

A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade do ato de citação.

3.

A revelia decorrente da inércia da parte não se confunde com vício processual.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem têm cabimento exclusivo para fins de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eduardo Vinícius Lopes de Castro em face do acórdão desta Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que o condenou à restituição do valor de R$ 5.000,00 transferido indevidamente via PIX e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão da indevida retenção da quantia recebida.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, afirmando que este teria reconhecido a inexistência de “prejuízo processual concreto”, apesar de decretar sua revelia, o que, em seu entendimento, configuraria vício lógico. Aduz, ainda, que não teria havido citação válida, pois o aviso de recebimento da correspondência citatória foi assinado por terceiro (“Jânio Cavalcante Santos”), e requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009097-66.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Embargante(s):

Eduardo Vinícius Lopes de Castro

Embargado(s):

Maria Célia Nonato Freire

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verificam quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação, consignando que o aviso de recebimento foi entregue no endereço profissional indicado pelo próprio réu nos autos, e assinado por terceiro identificado, o que atende plenamente ao Enunciado no 5 do FONAJE, segundo o qual:

“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

Com base nesse entendimento, o colegiado concluiu que a citação foi válida, pois não houve demonstração de erro de endereço, de recebimento por pessoa totalmente estranha à parte, nem de prejuízo concreto ao exercício da defesa.

Importa esclarecer, para que não subsista dúvida, que o termo “prejuízo processual concreto” utilizado no acórdão não significa ausência de consequências jurídicas da revelia, mas, sim, inexistência de dano processual decorrente de vício citatório.

Ou seja: o colegiado reconheceu que não houve qualquer irregularidade no ato de citação que pudesse ter impedido o embargante de exercer sua defesa, razão pela qual não se configurou nulidade processual.

A revelia declarada no primeiro grau não decorreu de erro de procedimento, e sim da inércia do próprio réu, que, mesmo validamente citado, não compareceu à audiência nem apresentou contestação.

Assim, não há antinomia entre afirmar a validade da citação e reconhecer os efeitos da revelia, pois são consequências distintas: uma de natureza processual (regularidade do ato), outra de natureza condutual (ausência de defesa).

Não se pode confundir prejuízo processual, que se refere à violação de garantias do contraditório e da ampla defesa, com prejuízo jurídico resultante da revelia, que é mera consequência legal da inércia da parte. O primeiro (processual) não ocorreu, razão pela qual não há nulidade; o segundo (jurídico) é resultado da conduta da própria parte, que deixou de se manifestar tempestivamente.

Dessa forma, não há contradição a sanar, pois o acórdão mantém coerência lógica e jurídica ao afirmar que a citação foi válida, que não houve prejuízo processual e que a revelia se deu por desídia do réu e não por falha do juízo.

Igualmente, não se verifica omissão, já que a decisão enfrentou de modo explícito e fundamentado todas as teses relevantes, inclusive a alegada nulidade e os dispositivos legais que regem a matéria.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

As razões apresentadas nos aclaratórios revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

O intento de rediscutir o mérito sob a roupagem de embargos de declaração não se compatibiliza com a finalidade integrativa do recurso.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025